Tribunal: TJBA
Processo: 8006130-08.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006130-08.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: BETANIA ROSA QUADROS

Advogado(s)
:
LUIS RICARDO NUNES MORENO, WELLINGTON NASCIMENTO DE JESUS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO
DA RÉ
AO PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS RELATIVOS AOS REPAROS DO IMÓVEL,
DE
LUCROS CESSANTES
E DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). VAZAMENTO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DANOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELO NEXO CAUSAL. CULPA CONCORRENTE NÃO CONFIGURADA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS QUE NÃO AFASTAM A RESPONSABILIDADE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL.
SENTENÇA MANTIDA.

APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8006130-08.2020.8.05.0274
,
figurando como Apelante
a

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como Apelad
o

BETANIA ROSA QUADROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto do Relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA